Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE DECISÃO DE JUÍZO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, inexistindo correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão recorrida.

1.1. Na hipótese dos autos, inexistente qualquer manifestação judicial acerca da competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, não deve ser tal matéria conhecida.

2. Nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse que justifique a presença da União no processo e, havendo a exclusão de ente federal, é vedado ao Juízo Estadual o reexame da decisão.

2.1. In casu, havido o declínio da competência pelo Juízo Federal para este Tribunal de Justiça, tem-se que a decisão judicial proferida pela Justiça Federal está produzindo plenamente seus efeitos jurídicos, e não pode ser reexaminada por este Juízo Estadual.

3. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura.

4. Diante da vistoria pela Administração constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição.

5. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação do lote e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei.

6. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição.

7. Preliminar de razões dissociadas suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.